Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707534-91.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA. RECORRIDA: MARLENE ALVES PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ANIMUS NOVANDI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. DATA DE ENTREGA. PREVISÕES CONTRATUAIS. CONFUSÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. MORA CONFIGURADA. PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Ausente a demonstração do animus novandi, impossível reconhecer a ocorrência de novação, não se podendo presumi-la ou considerá-la feita unilateralmente por uma das partes. 2. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência do TJDFT tem entendido que não há abusividade no período de tolerância de até 180 dias estabelecido no contrato, não gerando desvantagem excessiva ao consumidor. 3. Considerando que a data estabelecida para a entrega do imóvel afigura-se confusa, existindo estipulações contratuais distintas de prazos, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas da forma mais favorável à consumidora, nos termos do artigo 47 do CDC. 4. Uma vez que o imóvel não foi entregue à promitente compradora no prazo acordado, resta configurada a mora da construtora que enseja o pagamento de indenização à consumidora pelos prejuízos causados. 5. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.593/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996/STJ), nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados no âmbito do Programa “Minha Casa Minha Vida”, o atraso na entrega da unidade imobiliária enseja o pagamento ao adquirente de indenização equivalente ao valor locativo do bem, sendo o prejuízo presumido pelo fato de o comprador ter ficado impedido de fazer uso do imóvel. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 360, inciso I, e 402, ambos do Código Civil, argumentando que, com o segundo ajuste firmado entre as partes, com a participação da CEF, ocorreu a novação da obrigação, não se podendo falar em qualquer atraso na entrega das chaves. Afirma que o imóvel em discussão está enquadrado no programa “Minha Casa Minha Vida”, razão pela qual não pode ser locado e, consequentemente, não é passível de indenização a título de lucros cessantes. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; c) artigos 322, caput, e 492, caput, ambos do Código de Processo Civil, por entender que houve julgamento extra petita, tendo em visa que a recorrida não requereu, na inicial, a indenização por lucros cessantes. Acrescenta que o Tema 996 dos recursos repetitivos (REsp 1.729.593/SP) não reconhece direito à indenização por lucros cessantes aos adquirentes de imóveis por meio do referido programa, mas somente danos emergentes. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399 (ID 23410731). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 360, inciso I, e 402, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “da atenta análise dos instrumentos contratuais, depreende-se que o segundo contrato foi celebrado com o objetivo de pagamento de parte do valor atribuído ao imóvel, não sendo possível presumir que havia intenção de ambas as partes em alterar o prazo de entrega pactuado no instrumento de promessa de compra e venda. (...) não verifico, indene de dúvidas, o animus novandi necessário para a caracterização da novação, não sendo possível presumi-la ou considerar a existência de novação feita unilateralmente pela construtora” (ID 21371655). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ” (AgInt no AREsp 1731738/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à aventada afronta aos artigos 322, caput, e 492, caput, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a tese de que a matéria não foi suscitada na petição inicial, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Além disso, ainda que a matéria tivesse sido analisada, o apelo não reuniria condições de transitar porque, conforme jurisprudência do STJ, “não é possível o acolhimento da tese de julgamento extra petita sem que se proceda ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp 1802562/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26/2/2021). Com relação à tese de possibilidade de cobrança de lucros cessantes para imóvel adquirido através do programa “Minha Casa Minha Vida”, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.729.593/SP (tema 996), concluiu que: “1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: (...) 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino que todas as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399 (ID 23410731). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025